Tribunal: TJSP
Processo: 0002934-43.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado - Prova segura corroborada pela confissão do réu e pelos depoimentos das testemunhas – Qualificadora do rompimento de obstáculo comprovada pelas provas oral e pericial – Crime praticado durante o repouso noturno – Pena bem aplicada – Réu ostenta condenações geradoras de maus antecedentes e reincidência (específica, por sinal) – Condenação anterior à

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado - Prova segura corroborada pela confissão do réu e pelos depoimentos das testemunhas – Qualificadora do rompimento de obstáculo comprovada pelas provas oral e pericial – Crime praticado durante o repouso noturno – Pena bem aplicada – Réu ostenta condenações geradoras de maus antecedentes e reincidência (específica, por sinal) – Condenação anterior à pena de multa apta a gerar maus antecedentes e reincidência – Multirreincidência e dinâmica do crime (invasão de propriedade particular e rompimento de obstáculo) que autorizam a imposição de regime mais gravoso – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002934-43.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante RAFAEL
GARCIA PEREZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002934-43.2017.8.26.0451 -Voto no
2
AUX. DES. LEME GARCIA DIGITAL VOTO no 13059
Apelação: 0002934-43.2017.8.26.0451
Apelante: RAFAEL GARCIA PEREZ
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1a Vara Criminal de Piracicaba ss
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto qualificado - Prova segura
corroborada pela confissão do réu e pelos depoimentos das
testemunhas
Qualificadora do rompimento de obstáculo
comprovada pelas provas oral e pericial Crime praticado durante
o repouso noturno Pena bem aplicada Réu ostenta condenações
geradoras de maus antecedentes e reincidência (específica, por
sinal) Condenação anterior à pena de multa apta a gerar maus
antecedentes e reincidência Multirreincidência e dinâmica do
crime (invasão de propriedade particular e rompimento de
obstáculo) que autorizam a imposição de regime mais gravoso
RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 253/256, acrescenta-
se que RAFAEL GARCIA PEREZ foi condenado por infração do artigo 155, § 1o
e 4o, inciso I, do Código Penal, às penas de 03 anos, 08 meses e 24 dias de
reclusão, em regime fechado, e 17 diárias mínimas, sendo vedado o apelo em
liberdade.
Apela o condenado. Busca, em síntese, a absolvição
alegando fragilidade probatória. Alternativamente, pede a redução da pena
imposta, aduzindo que condenação à pena exclusiva de multa não gera maus
antecedentes ou reincidência; a compensação entre a agravante da reincidência
e a atenuante da confissão; fixação de regime mais brando; e o direito de apelar
em liberdade.
Contrariado
o
recurso,
manifestou-se
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002934-43.2017.8.26.0451 -Voto no
3
É o relatório.
De início, anoto que com o presente julgamento resta
prejudicado o pedido de apelo em liberdade.
Segundo a denúncia, no dia 05 de julho de 2016,
durante a madrugada, na Rua do Rosário, no 1020, Centro, cidade e Comarca de
Piracicaba, RAFAEL GARCIA PEREZ, subtraiu, para si, mediante rompimento de
obstáculo, um televisor da marca Sony, avaliado em R$ 1.200,00, pertencente a
Alexandre Rolim.
Segundo se apurou, o denunciado, durante a
madrugada, dirigiu-se até o local dos fatos, quebrou a fechadura da porta de
entrada, pegou a mencionada televisão e se evadiu, subtraindo-a.
Investigações levaram a identificar o autor do furto, o
réu, o qual acabou confessando a subtração.
Neste sentido a prova produzida.
A materialidade vem estampada pelo boletim de
ocorrência de fls. 04/05, pelo laudo pericial de fls. 190/191 e pela prova oral
produzida.
A autoria igualmente é certa e recai sobre o apelante.
A vítima Alexandre Rolim disse ser dono do imóvel
onde estava a televisão, o qual estava vazio pois seria alugado. Todos os dias
acendia as luzes a noite e as apagava de manhã. Na data dos fatos, quando foi
desligar as luzes, notou o sumiço da televisão e acionou a polícia.
O policial Ivan Razera disse que em diligências
puderam identificar o réu como autor do crime, o qual, indagado, acabou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002934-43.2017.8.26.0451 -Voto no
4
confessando a subtração tratada nestes autos.
Não bastasse os depoimentos acima anotados, o réu,
em juízo, confessou a autoria do furto, afirmando que estava desempregado e
precisava dinheiro para sustentar seu vício. Confirmou que arrombou a porta para
entrar no imóvel e praticar o furto.
A prova oral igualmente revelou que o crime foi
praticado durante o repouso noturno.
Portanto, como se observa, a condenação do acusado
era de rigor, diante da robusta prova acusatória, não havendo em se falar em
insuficiência probatória.
Os pedidos alternativos igualmente não comportam
acolhimento.
Na primeira fase, a pena foi aumentada em 1/6 acima
do mínimo legal em virtude dos maus antecedentes do réu (Processo no
0003374-73.2016.8.26.0451 2a Vara Criminal de Piracicaba/SP fls. 175, Processo
no 0001701-23.2004.8.26.0562 6a Vara Criminal de Santos/SP fls. 183/184).
Na segunda fase, tendo em vista a multirreincidência
do apelante, com condenações definitivas inclusive por crimes idênticos
(Processo no 0019960-74.2005.8.26.0451 1a Vara Criminal de Piracicaba/SP fls.
179 (art. 155, § 1o do CP), Processo no 0024272-93.2005.8.26.0451 2a Vara
Criminal de Piracicaba/SP fls. 180/181 (art. 155, caput, c.c. art. 14, inc. II, CP),
Processo no 3013074-27.2013.8.26.0451 3a Vara Criminal de Piracicaba/SP fls.
182/183 (art. 155, § 4o, inc. I, c.c. art. 14, caput, inc. II, CP), Processo no
0005509-36.2004.8.26.0562 5a Vara Criminal de Santos/SP fls. 184//185 (art.
155, caput, CP), Processo no 0008333-65.2004.8.26.0562 4a Vara Criminal de
Santos/SP fls. 185 (art. 157, caput, CP), a MM. Juíza “a quo” acertadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002934-43.2017.8.26.0451 -Voto no
5
majorou a pena na fração de 1/5, compensando a atenuante de confissão com
uma das agravantes de reincidência.
Por fim, na terceira fase, a reprimenda foi novamente
majorada (1/3), pois o crime foi praticado durante o repouso noturno, conforme
prevê o §1o, do art. 155, do Código Penal.
Assim, a pena resultou, definitivamente, em 03 anos,
08 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, e 17 dias-multa.
Diversamente do alegado pelo apelante, para a
caracterização de reincidência e/ou maus antecedentes, basta o trânsito julgado
da condenação resultante da prática de um crime anterior, independentemente da
pena imposta, até porque o art. 63 do Código Penal não faz qualquer distinção da
pena imposta. Assim, não pode ser acolhido o argumento de que condenação
exclusiva à pena de multa não gera reincidência.
Neste sentido:
“A jurisprudência cristalizada no âmbito desta Corte é
firme no sentido de que a condenação anterior à pena de multa não afasta a
reincidência, cuja configuração não faz distinção quanto ao tipo de crime
cometido nem quanto à pena aplicada” (Habeas Corpus no 21682/SP, 6a Turma,
Rel. Min. VICENTE LEAL, j. 06/08/2002, D.J.U. de 26/08/2002, p. 318).
De
qualquer
forma,
outras
condenações,
com
aplicação de penas corporais, justificaram os aumentos a título de maus
antecedentes e reincidência, bastando atentar-se para a longa ficha criminal do
réu (FA de fls. 138/164 e certidões de fls. 174/186), todas levadas em conta na
fixação da pena.
Relativamente ao regime prisional, a multirreincidência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002934-43.2017.8.26.0451 -Voto no
6
bem como a ousadia do réu para a prática do crime, porquanto praticado à noite
e com invasão de propriedade particular e destruição de obstáculo, revelam tratar-
se de pessoa useira e vezeira na prática de delitos e, pois, detentora de
personalidade voltada à prática de crimes, tudo a justificar, em que pese o
montante de pena aplicado, o regime inicial fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se na íntegra a r. sentença.
OSNI PEREIRA
Relator